Tribunal: TJMT
Processo: 1016608-41.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016608-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINY SANTOS DE ARRUDA - CPF: 033.210.911-94 (RECORRENTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1016608-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kariny Santos de Arruda

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março 2021).

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato. O reembolso dos valores gastos deve ser realizado conforme determina a Lei 14.034/20.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar à autora a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil.”.

Inicialmente, verifico que
quanto à condenação a título de material, a sentença ocorreu de forma
extra petita
,
ao deferir o pedido de condenação à indenização por danos materiais no importe de R$ R$2.150,55 (dois mil cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) de forma simples, porque a parte Requerida não demonstrou que os Autores foram realocados em outro voo ou que houve o reembolso.

Ademais, de acordo com a inicial da parte autora, esta se trata de ação de indenização por danos morais por cancelamento de voo, bem como não houve pedido de condenação por dano material conforme abaixo demonstrado os pedidos retirados da peça inicial:

Assim, em conformidade com os princípios da informalidade, da celeridade e economia processual, previstos no art. 3º da Lei n. 9.099/95, não vejo razão para anular a decisão, a fim de que seja efetivado um novo julgamento, mas sim, o caso de adequar a condenação, de acordo com o limite pleiteado na exordial, excluindo tal condenação da sentença.

No presente caso, verifico que a autora adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/MT para Rio de Janeiro/RJ, com saída as 04:05horas, do dia 26.03.2021 e chegada ao destino final as 10:00horas. E o voo de volta previsto para sair da cidade do Rio de Janeiro/RJ as 15:30horas, do dia 29.03.2021 e chegada em Cuiabá/MT as 21:55horas. Ocorre que um dia antes do embarque seu voo sofreu a primeira alteração, que ensejou na saída de Cuiabá/MT as 05:35horas, posteriormente a esta alteração a autora se deparou como nova alteração sendo cancelado seu voo de ida, bem como o de volta foi reacomodado para o dia seguinte.

Assim, o voo previamente contratado foi alterado novamente, mas com a inclusão de escala muito superior a contratada, visto que a saída da cidade de Cuiabá/MT, somente ocorreria em 26.03.2021 as 17:05horas, e a chegada ao destino final, Rio de Janeiro/RJ, no dia seguinte 27.03.2021 as 10:00horas. Além de ter sido alterado o voo de ida o voo da volta passou a ser no dia 01.04.2021 com saída as 15:30horas e chegada ao aeroporto de Cuiabá/MT as 21:55horas. Diante de tais fatos a autora afirma que não realizou a viagem planejada e que por esse motivo, houve falha na prestação dos serviços devendo a empresa ser condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a empresa reclamada, alega que os voos sofreram alterações em decorrência da necessidade de readequação da malha aérea, por conta da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, e que de acordo com a nova legislação específica, qual seja a Lei 7565 de 19 de dezembro de 1986, denominado Código Brasileiro de Aeronáutica, atualizado pela lei 14.034/2020, restou determinado que não há responsabilidade do transportador se as alterações forem decorrentes de Decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram. Sustenta ainda que não restou demonstrado a situação capaz de ensejar indenização a título de danos morais à autora, devendo a sentença ser reformada e ser julgada improcedente.

In casu, observo que a autora adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, tendo em vista que no mês de março de 2021, como é de conhecimento público e notório, houve o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais, assim, entendo que a autora tinha plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

É importante registrar que a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (
março 2021
).

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago. Contudo, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

Portanto, o Recorrente se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, o Código de Processo Civil, inexistindo, assim, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021